Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-64.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000128-64.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ANA LUISA CAMPELO DE SA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JOSEANE DE MATOS DANTAS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança de verba salarial ajuizada por servidora pública, mantendo a condenação ao pagamento de remuneração não comprovadamente quitada. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à análise de provas apresentadas em sede recursal e à distribuição do ônus probatório, buscando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses relevantes suscitadas pelo Município, especialmente quanto à alegada nulidade processual, ao julgamento antecipado da lide, à distribuição do ônus da prova e à impossibilidade de apreciação de documentos apresentados apenas em grau recursal.
A decisão conclui que a prova do pagamento de remuneração constitui fato extintivo do direito da autora e incumbe exclusivamente ao ente público devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inadmissível exigir da servidora a produção de prova negativa do não recebimento da verba salarial.
O acórdão reconhece que os documentos apresentados somente na apelação são preexistentes, estavam sob posse do Município desde 2018 e não se enquadram nas hipóteses excepcionais de juntada posterior previstas no art. 435 do CPC, configurando inovação recursal e incidência da preclusão.
A decisão assenta que a mudança de gestão administrativa não constitui justo impedimento apto a afastar os efeitos da preclusão, em observância ao princípio da continuidade do serviço público.

Ainda que superado o óbice processual, os documentos apresentados pelo Município não demonstram a efetiva quitação da obrigação, por consistirem em registros unilaterais incapazes de comprovar o efetivo crédito dos valores à servidora.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos fundados em mero inconformismo da parte com a solução adotada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça dispensa o órgão julgador de responder individualmente a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

O embargante não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.
A juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal configura inovação recursal e sujeita-se aos efeitos da preclusão.
A prova do pagamento de verba salarial constitui fato extintivo do direito do credor e incumbe ao devedor demonstrá-la.
A mudança de gestão administrativa não afasta os efeitos processuais da revelia nem da preclusão incidentes sobre o ente público.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, II, 434, 435, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 22.05.2019, DJe 04.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000128-64.2019.8.05.0142
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE
JEREMOABO

e, como Embargada,

JOSEANE DE MATOS DANTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA